Tribunal: TJDFT
Processo: 0709545-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0709545-81.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Marta Rocha Luna da Costa Agravado: Gines de Orismaia Salas Junior Maria Rosangela Alexandre Salas D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Marta Rocha Luna da Costa contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras, em fase de cumprimento de sentença, nos autos do processo no 0702207-35.2019.8.07.0020, assim redigida: “Trata-se de Cumprimento de Sentença em que a parte credora requer a penhora da fração de 1/12 do imóvel de matrícula n° 34262 para satisfação dos créditos perseguidos nestes autos. O pedido do exequente não merece acolhimento. Segundo o Princípio da Continuidade Registral previsto nos artigos 195 e 237 da Lei 6.015/73, cada assento registral deve apoiar-se no anterior, formando um encadeamento histórico ininterrupto das titularidades jurídicas de cada imóvel, numa concatenação causal sucessiva na transmissão dos direitos imobiliários (Acórdão 1043375, 20170910028078APC, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/8/2017, publicado no DJE: 5/9/2017. Pág.: 310/353). Assim, não é cabível, no presente caso, o deferimento da penhora da fração do imóvel sem que a o formal de patilha tenha sido averbado na matricula do bem. Conforma já assinalado na decisão de ID. 144660937, direitos hereditários não são passíveis de penhora enquanto não houver o registro da partilha lhe concedendo disponibilidade sobre o patrimônio recebido. Ante o exposto, indefiro o pedido de ID. 146343630. Retornem-se os autos ao arquivo provisório tendo em vista a prescrição intercorrente já em curso vez que já transcorrido o prazo de suspensão de 1 (um) ano decisão de ID. 101784487.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 44699859), em breve síntese, que é admissível a penhora de fração do bem imóvel recebido como herança pelo recorrido Gines de Orismaia Salas Junior. Argumenta que a propriedade da fração de bem imóvel aludida foi transmitida ao agravado de modo imediato, com a abertura da sucessão. Acrescenta que foram regularmente promovidos o inventário e a partilha dos bens deixados pelo genitor do recorrido. Sustenta que é desnecessária a averbação do formal de partilha no registro da matrícula do bem imóvel em questão para que seja permitida a respectiva penhora. Verbera, ainda, que o curso do processo de origem não deve ser suspenso, tendo em vista que não está configurada a inércia do credor, diante da indicação de bens passíveis de penhora. Aduz que a decisão proferida por este Relator nos autos do processo no 0737494-17.2022.8.07.0000 não foi cumprida pelo Juízo singular, o que também impede a suspensão do curso do processo de origem. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que determinada a indisponibilidade do imóvel situado na QS 7, Setor B, Lote 22, localizado na Região Administrativa de Taguatinga, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja determinada a penhora da fração de 1/12 (um doze avos) do imóvel aludido. A recorrente está dispensada do recolhimento do valor referente ao preparo recursal, diante da concessão da gratuidade de justiça pelo Juízo singular. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. No caso, a agravante requer a antecipação da tutela recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de determinar a penhora de fração de bem imóvel, recebida como herança pelo recorrido Gines de Orismaia Salas Junior. Convém destacar que a medida liminar pleiteada pela agravante é a decretação de indisponibilidade do bem imóvel em questão. A esse respeito é oportuno destacar o seguinte trecho do requerimento formulado pela recorrente: “Em face do exposto, a Exequente/Agravante requer: a) Seja deferida Tutela Provisória de Urgência para se determinar a indisponibilidade do imóvel de matrícula n° 34262, sem a prévia intimação do Executado, com a respectiva notificação do 3o OFICIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DO DISTRITO FEDERAL (Taguatinga Shopping QS 01, Rua 210, Lote 40, 9° Andar, Torre B, Águas Claras-DF, CEP: 71.950-904, telefone (61) 3563-3200), para que providencie a devida averbação;” Trata-se, portanto, de medida que tem natureza nitidamente cautelar, com a finalidade de assegurar o resultado útil do processo, por meio de impedimento de alienação de bem passível de penhora. O Código de Processo Civil vigente excluiu do ordenamento jurídico pátrio as denominadas ações cautelares nominadas e, atualmente, remanesce no texto, de modo expresso, além da providência prefigurada no art. 305 do CPC, o deferimento de medidas urgentes no exercício do poder geral de cautela (art. 301 do CPC). Apesar da nova sistemática adotada pelo CPC, o art. 301 aludido deixou margem para o deferimento de algumas espécies de tutelas cautelares nominadas como o arresto, sequestro, arrolamento de bens e o protesto. Os requisitos autorizadores para a concessão de quaisquer dessas tutelas são os mesmos, quais sejam, o juízo da probabilidade dos fatos articulados na causa de pedir e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). O juízo de probabilidade previsto no art. 300 do CPC, à vista do caráter instrumental da tutela cautelar, demanda a existência de elementos probatórios que indiquem a necessidade de resguardar a esfera jurídica da parte para que sua situação jurídica não pereça em virtude do transcurso do tempo. Ainda em relação aos requisitos autorizadores dessas medidas, atente-se à obra do saudoso Teori Albino Zavascki[1]: “A medida genuinamente cautelar não é provisória, e sim temporária, (...) Ora, a medida cautelar (a) consiste sempre numa providência diversa da que constitui o objeto da tutela definitiva e (b) dura apenas enquanto persistir o estado de perigo em face do qual serve de garantia, não sendo, por conseguinte, nem substituída e nem sucedida por outra (garantia) de igual conteúdo.” Assim, verifica-se que a tutela requerida inicialmente pela recorrente tem, de fato, caráter cautelar, pois a finalidade pretendida é a de garantir, temporariamente, que a exigibilidade eventual e futura da pretensão deduzida seja, desde logo, assegurada. No presente caso verifica-se que a recorrente deu início à fase de cumprimento de sentença proferida em desfavor dos recorridos, com a finalidade de obter a satisfação de crédito equivalente à quantia de R$ 135.439,64 (cento e trinta e cinco mil quatrocentos e trinta e nove reais e sessenta e quatro centavos). Assim, o requerimento da medida cautelar destinada à decretação de indisponibilidade de bem imóvel está fundado, em síntese, no mero inadimplemento dos recorridos e na ausência de êxito na satisfação do crédito. Por se tratar de medida extremamente invasiva, que obstrui a plena fruição do patrimônio da parte atingida, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo exigido para o deferimento da medida cautelar pleiteada deve ser norteado pela clara demonstração do preenchimento dos requisitos autorizadores. Assim, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo deve ser avaliado por meio da existência de elementos de prova suficientes para indicar que a conduta apta a frustrar a futura satisfação do crédito, tais como aquelas que revelam o intento do devedor de se ausentar furtivamente, vender bens, tornar-se insolvente, contrair dívidas ou transferir a titularidade de bens etc. No caso em deslinde, no entanto, não é possível observar a presença de prova contundente que seja suficiente para comprovar a tentativa, por parte dos recorridos, de ocultação ou de exercício de conduta indicativa da prática de artifício ardiloso com a finalidade de esvaziamento da própria esfera patrimonial. Em relação à possibilidade de penhora de fração do bem imóvel em questão, é necessária a prévia instauração do contraditório para dimensionar apropriadamente a legitimidade da pretensão deduzida pela agravante. Por fim, é necessário esclarecer que a decisão proferida por este Relator nos autos do processo no 0737494-17.2022.8.07.0000 permanece válida e eficaz, diante da ausência de informação a respeito de eventual revogação. A exigibilidade de seu cumprimento, diante de possível renitência por parte do Juízo singular, no entanto, deve ser manejada por meio da via processual adequada (Art. 988, inc. II, do CPC). Diante desse contexto as alegações articuladas pela recorrente não são verossímeis, pois a pretensão recursal não está amparada em elementos probatórios suficientes até o momento. Fica prejudicado o requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações, indefiro a antecipação da tutela recursal pleiteada. Cientifique-se o Juízo prolator da decisão na forma do artigo 1019, inc. I, do Código de Processo Civil. Aos agravados para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 21 de março de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] ZAVASCKI, Teori Albino. Antecipação da Tutela. 7 ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 52-53.